Tribunal: TJMT
Processo: 1019102-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019102-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FLAVIO BUONADUCE BORGES - CPF: 456.426.991-72 (ADVOGADO), CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 03.774.365/0003-23 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ZIGOMAR FERREIRA FRANCO FILHO - CPF: 830.477.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZANA QUEIROZ FERREIRA FRANCO - CPF: 430.887.321-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL QUEIROZ FERREIRA FRANCO - CPF: 134.885.128-78 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO FERREIRA BORGES - CPF: 723.594.711-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR FERREIRA BORGES - CPF: 723.594.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE DÁ EFETIVIDADE À DECISÃO ANTERIOR NÃO COMBATIDA PELA VIA ADEQUADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inviável a interposição de agravo de instrumento contra despacho que simplesmente dá efetividade a decisão anteriormente proferida e que não foi combatida tempestivamente pela via própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não conheceu do agravo de instrumento interposto em desfavor do
MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, por entender que a decisão recorrida configura ato meramente ordinatório, sem caráter decisório, sendo, portanto, irrecorrível.

Nas razões recursais, a agravante alega que a decisão guerreada não é a mesma.

Assevera que em 03/10/2019 informou nos autos de 1o grau que o Auto de Infração de no 125297 e o Termo de Embargo/Interdição de no 104413, documentos que embasaram a propositura da ação, foram anulados pela SEMA/MT.

Aduz que na oportunidade juntou documento emitido pela SEMA/MT que declarava a citada nulidade e que, em razão do ocorrido, a ação precisava ser extinta sem resolução do mérito.

Sustenta que analisando o pedido, o juízo de 1o grau, em 18/11/2019, entendeu que não havia prejuízo algum em dar prosseguimento ao feito, analisando o mérito da causa. Tal decisão foi publicada no DJ que circulou no dia 25/11/2019 e é contra esta decisão que se interpôs o recurso.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformado o
decisum
agravado e, consequentemente, conhecido e julgado o recurso de agravo de instrumento interposto (id. 40444985).

Contrarrazões apresentadas (id. 46695458).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
CAPIVARY AGROPASTORIL LTDA
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não conheceu do agravo de instrumento interposto em desfavor do
MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
, por entender que a decisão recorrida configura ato meramente ordinatório, sem caráter decisório, sendo, portanto, irrecorrível.

A priori
, faz-se necessário trazer à baila os termos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto:

“
Deixo de conhecer do recurso, por ser incabível na espécie.

Em primeiro grau, fora proferida decisão, datada de 05/10/2018, determinando a suspensão de todas as ações civis públicas ambientais que versem sobre o tema “imóvel rural situado ao menos em parte dentro dos limites do Parque Estadual Serra Ricardo Franco” até o julgamento da Reclamação no 1011238-26.2017.8.11.0000.

A agravante postulou pela extinção do processo em razão da anulação do Auto de Infração de no 125297 e do Termo de Embargo/Interdição de no 104413, pela SEMA/MT.

Ao examinar a petição, o Juízo a quo proferiu despacho nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Em consulta ao andamento processual, verifico que a Reclamação no 1011238-26.2017.8.11.0000 ainda não foi julgada.

Dessa forma, determino o retorno dos autos à suspensão até o julgamento da referida demanda.

Como se vê, trata-se de ato meramente ordinatório, sem caráter decisório; um mero impulsionamento do feito, sendo, portanto, irrecorrível.

No caso, a suspensão do processo decorreu da decisão proferida 05/10/2018, sendo aquela impugnável através de recurso de agravo de instrumento.

Não há espaço assim, para este agravo, porque o despacho proferido, frisa-se, simplesmente dá efetividade ao que o magistrado já tinha decidido e que não foi combatido pela via própria.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil
”. (id. 28786463).

Irresignada, a parte agravante opôs embargos de declaração sob os mesmos fundamentos expostos nas razões deste agravo interno, tendo sido rejeitados nos seguintes termos:

“
A despeito da insurgência recursal, não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios, porquanto inexistentes, in casu, os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015.

Após detida análise dos fundamentos por mim lançados na decisão monocrática impugnada, observo que a embargante, em verdade, busca a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida, com clareza, o que, como sabido, não é crível de ser exercitado na via augusta dos embargos de declaração.

Não é crível a interposição do recurso de embargos de declaração para remediar possível erro de direito, isto é, contrariedade do julgado com preceitos legais, porquanto, a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.

Ademais, cabe a oposição de embargos de declaração quando a omissão disser respeito à fundamentação exposta, e não quando os argumentos invocados pela parte não são estampados no julgado, como pretende o embargante. [...]

Logo, não prospera a alegação de contradição. Outrossim, não há considerar o decisum contraditório apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pela embargante. Na realidade, pleiteia a recorrente a rediscussão da matéria, o que não se admite na presente espécie recursal.

Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Isto posto, REJEITO os embargos de declaração”
(id. 38596959).

Com efeito, não há razões que façam subsistir uma nova apreciação das mesmas alegações já esposadas em sede de embargos de declaração.

Frise-se que restou consignado no

decisum
impugnado que a suspensão do processo principal decorreu da decisão proferida em 05/10/2018, sendo aquela impugnável, não havendo espaço, assim, para este agravo,

tendo em vista que o despacho proferido simplesmente dá efetividade ao que o magistrado já tinha decidido e que não foi combatido tempestivamente pela via própria

(id. 28786463).

Com essas considerações,

nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020